Tribunal: TJDFT
Processo: 0725271-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725271-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARIA ALVES RIBEIRO contra decisão (ID 198187043) da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ESFERA 5 TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S.A, declinou da competência em favor do juízo de uma das varas de cíveis de São Paulo. Em suas razões (ID 60544771), alega que: 1) as cláusulas do contrato de adesão devem ser interpretadas de forma mais benéfica à parte que não o redigiu; 2) a eleição de foro é ineficaz nos contratos em que uma das partes é vulnerável; 3) o foro de origem e mais benéfico para si. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF competente para julgar o feito. Preparo recolhido (ID 60544772). É o relatório. Decido. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há risco e inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Nos autos de origem, a remessa do processo para uma das varas de cíveis de São Paulo está condicionada à preclusão da decisão. Portanto, a competência do juízo de origem para processar e julgar o feito pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Ou seja: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É possível aguardar contraditório e o exame pelo colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator